Tribunal: STF
Processo: RE 152389
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
E  M E N  T A -Previdencia Social: inadmissibilidade da
aplicação  das regras do art.  58 ADCT a correção monetária do débito
judicial  de  prestações de  aposentadoria  acidentaria,  relativas a
periodos  anteriores ao termo inicial de sua aplicabilidade,  segundo
o paragrafo único da disposição constitucional transitoria.